Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ACUSADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta de intimação da ré para comparecer à audiência de instrução e julgamento gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

2. No caso, não havendo a intimação para a audiência de instrução e julgamento, errônea a decretação da revelia e continuidade do feito como se a acusada tivesse conhecimento.

3. Preliminar acolhida para cassar a sentença. Recurso conhecido e provido.